Tribunal: STF
Processo: HC 209981
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA FLEXIBILIZADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.12.2021 por Lucas Cardoso, advogado, em benefício de Bryan Wagner Rodrigues, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.11.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 697.232, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. FALTA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AGRESSÃO FÍSICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da quantidade de droga apreendida, ‘136 ependorfs com cocaína’, a indicar um maior desvalor da conduta perpetrada; seja em virtude da contumácia delitiva do ora Agravante, vez que, consoante se dessume dos autos, a conduta, em exame, não é fato isolado na sua vida, nesse sentido, consignou o magistrado primevo que ‘o indiciado ostenta condenação por tráfico (Fl. 31 Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0000240-58.2018.8.26.0551), feito no qual foi beneficiado pela liberdade provisória diante do reconhecimento da figura privilegiada, voltando, agora, alegadamente, a delinquir. Há concreta indicação da predisposição do indiciado à prática criminosa, na medida em que, mesmo beneficiado, por duas vezes, com liberdade provisória, envolveu-se, novamente e em tese, com o mesmo delito’, circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.



    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    V - No que pertine à tese relacionada à situação de pandemia de COVID-19, no ponto, verifica-se que, embora o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Agravante.



    VI - Nesse sentido, tem-se que a recomendação 62/2020, do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos.



    VII - No caso em análise, restou consignado no v. acórdão objurgado que ‘[...] embora a situação decorrente da pandemia de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que as Varas das Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual toda a sociedade está exposta’.



    VIII - No mais, no que concerne à tese do Agravante acerca da não realização da audiência de custódia, bem como em relação à aventada agressão física perpetrada pelos agentes policiais, entendo que o presente writ não merece, sequer, ser conhecido; isto porque, no v. acórdão objurgado, o eg. Tribunal não enfrentou tais questões, eis que, no entender daquele Juízo, a alegação de abuso policial constitui matéria incabível para a via eleita, ante o exame aprofundado de provas, não tendo debatido tais controvérsias. Nesses termos, a falta de apreciação acerca de tais matérias pela instância precedente, no v. acórdão objurgado, obsta o pronunciamento desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    IX - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido”.



    2. O impetrante alega não ter sido realizada audiência de custódia, terem ocorrido lesões corporais no paciente no momento da prisão em flagrante em 20.7.2021, ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas.



    Ressalta que se trata de “possível traficância praticada de maneira rudimentar, em bairro periférico, sem qualquer complexidade ou requinte, sem o detido ter sido apreendido com vultosa quantia e sem qualquer indicativo de ligação dele com qualquer organização criminosa.



    Frise-se ainda que inexiste nos autos indícios de que se dedicava habitualmente à prática delituosa, nem tampouco de que integre organização criminosa”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) o relaxamento da prisão do paciente, diante de indícios de agressão física sofrida no ato da prisão em flagrante e da não realização da audiência de custódia, e não sendo entendido assim, requer a concessão da liberdade provisória;



    b) a concessão da medida liminar, para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente writ, ainda que mediante o cumprimento de medida cautelar alternativa, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor.



    Ao final, a defesa aguarda a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a decisão liminar de soltura do paciente, para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva, concedendo-se liberdade provisória, ainda que eventualmente cumulada com outra medida cautelar pessoal diversa da prisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente e, quanto à alegação de ausência de audiência de custódia, que se trata de matéria não apreciada em segunda instância, não podendo ser decidida, sob pena de supressão de instância. Consta desse julgado:



    “Em relação ao pedido, o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida:



    ‘(...) Transcrevo, para delimitar a quaestio, excerto do r. decisum que decretou a prisão cautelar, verbis:



    ‘É o caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva.



    Segundo consta dos autos, policiais militares patrulhavam o Jardim Alvorada, quando, ao adentrar na rua Antonio de Lucca, próximo ao numeral 500, avistaram um homem, que posteriormente foi identificado como sendo Bryan Wagner Rodrigues, ora indiciado, parado, em pé, sem nada fazer, em um local conhecido como intenso ponto de venda de drogas. Com a aproximação da guarnição, o indiciado Bryan dispensou dois invólucros plásticos de cor preta onde, posteriormente, verificou-se que havia 136 ependorfs com cocaína, no total. Imediatamente, recolheram os dois invólucros, e por desconfiarem se tratar de um crime de tráfico em andamento, empreenderam esforços para abordar o indiciado, que logo após dispensar os dois invólucros correu a pé em fuga. Dois policiais desceram da viatura e correram a pé atrás do indiciado, enquanto a viatura guiada pelo terceiro policial tentava cercar o indiciado, sem êxito, pois ele externou grande vitalidade e resistência em sua fuga. Após aproximadamente 500 metros, na rua Vitor Mastrocola, depois de percorrer uma área de mata, conseguiram abordar o indiciado, que resolveu reagir agredindo os policiais. Em meio aos esforços para deter o indiciado, os policiais caíram com o indiciado em um matagal. Os policiais militares tiveram escoriações nos braços e mãos e o indiciado se machucou na região do rosto, face à referida queda. Em revista pessoal, o policial encontrou 110 reais e 45 centavos em um dos bolsos da bermuda que o indiciado trajava.



    Muito embora o crime não envolva violência ou grave ameaça, a prisão se mostra necessária.



    Em primeiro lugar, para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que a tentativa de fuga demonstra que, solto, também poderá não se sujeitar à pena caso condenado.



    Ademais, o indiciado ostenta condenação por tráfico (Fl. 31 Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0000240-58.2018.8.26.0551), feito no qual foi beneficiado pela liberdade provisória diante do reconhecimento da figura privilegiada, voltando, agora, alegadamente, a delinquir.



    Há concreta indicação da predisposição do indiciado à prática criminosa, na medida em que, mesmo beneficiado, por duas vezes, com liberdade provisória, envolveu-se, novamente e em tese, com o mesmo delito.



    A custódia, portanto, tem como objetivo garantir a ordem pública, para impedir a reiteração criminosa’ (...).



    Dessarte, na hipótese, a segregação cautelar do Paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, seja em razão da quantidade de droga apreendida, ‘136 ependorfs com cocaína’, a indicar um maior desvalor da conduta perpetrada; seja em virtude da contumácia delitiva do ora Paciente, vez que, consoante se dessume dos autos, a conduta, em exame, não é fato isolado na sua vida, nesse sentido, consignou o magistrado primevo que ‘o indiciado ostenta condenação por tráfico (Fl. 31 Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal. Ação Penal – Procedimento Ordinário: 0000240-58.2018.8.26.0551), feito no qual foi beneficiado pela liberdade provisória diante do reconhecimento da figura privilegiada, voltando, agora, alegadamente, a delinquir. Há concreta indicação da predisposição do indiciado à prática criminosa, na medida em que, mesmo beneficiado, por duas vezes, com liberdade provisória, envolveu-se, novamente e em tese, com o mesmo delito’, circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.



    Portanto, não há flagrante ilegalidade na decisão reprochada apta a autorizar o provimento do recurso, porquanto o decisum encontra respaldo na jurisprudência tanto desta Corte quanto do col. Pretório Excelso quanto à prisão preventiva para garantia da ordem pública fundamentada na quantidade de droga apreendida.



    (…) No que toca à possibilidade de revogação da segregação cautelar do Paciente, ou, mesmo, de substituição da prisão por medida cautelar diversa, em razão da pandemia de COVID-19, tendo em vista o maior risco de contaminação pelo novo coronavírus em local com aglomeração de pessoas, consoante os argumentos externados no v. acórdão objurgado, tampouco o habeas corpus merece prosperar.



    (…) No ponto, transcrevo o seguinte trecho do r. decisum da eg. Corte de origem, que assim consignou, verbis:



    ‘Ademais, embora a situação decorrente da pandemia de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que as Varas das Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual toda a sociedade está exposta’ (...).



    In casu, verifica-se que, embora o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do paciente, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao paciente.



    No que se refere aos riscos advindos da pandemia de COVID-19, a eg. Corte de origem consignou que ‘[...]embora a situação decorrente da pandemia de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que as Varas das Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual toda a sociedade está exposta’.



    (…) No mais, no que concerne à tese do Paciente acerca da não realização da audiência de custódia, bem como em relação à aventada agressão física perpetrada pelos agentes policiais, entendo que o presente writ não merece, sequer, ser conhecido; isto porque, no v. acórdão objurgado, o eg. Tribunal não enfrentou tais questões, eis que, no entender daquele Juízo, a alegação de abuso policial constitui matéria incabível para a via eleita, ante o exame aprofundado de provas, não tendo debatido tais controvérsias, verbis:



    ‘Insta salientar, inicialmente, no concernente à alegação de abuso policial, ser incabível, na via sumária do habeas corpus, o exame aprofundado de provas, bem como a dilação probatória. Nesse diapasão, em consulta aos autos de origem, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade na ação policial’ (...).



    Nesses termos, a falta de apreciação acerca de tais matérias pela instância precedente, no v. acórdão objurgado, obsta o pronunciamento desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. (...)’.



    Reafirmo: A decisão que decretou a prisão cautelar do ora Agravante encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, seja em razão da quantidade de droga apreendida, ‘136 ependorfs com cocaína’, a indicar um maior desvalor da conduta perpetrada; seja em virtude da contumácia delitiva do ora Agravante, vez que, consoante se dessume dos autos, a conduta, em exame, não é fato isolado na sua vida, nesse sentido, consignou o magistrado primevo que ‘o indiciado ostenta condenação por tráfico (Fl. 31 Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0000240-58.2018.8.26.0551), feito no qual foi beneficiado pela liberdade provisória diante do reconhecimento da figura privilegiada, voltando, agora, alegadamente, a delinquir. Há concreta indicação da predisposição do indiciado à prática criminosa, na medida em que, mesmo beneficiado, por duas vezes, com liberdade provisória, envolveu-se, novamente e em tese, com o mesmo delito’, circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.



    Ressalte-se, ainda, que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Com efeito, insta reafirmar que o agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos” (grifos nossos).



    4. A alegação do impetrante de não realização da audiência de custódia, apresentada no Superior Tribunal de Justiça e reiterada nesta impetração, não foi apreciada pela Quinta Turma, ao proferir o julgado objeto da presente impetração, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 697.232, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por não ter sido objeto de deliberação em segunda instância.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    5. A análise do processo, entretanto, demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    6. Em 20.7.2021, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática dos delitos de tráfico de entorpecente. Em 22.7.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sem a realização da audiência de custódia. Consta dessa decisão, pelo que se tem na inicial da presente impetração:



    “Em face das diversas determinações oriundas do TJSP visando, especificamente, resguardar e diminuir o perigo de contágio na pandemia de COVID-19 (Coronavírus) que vem se alastrando pelo País, bem como considerando-se a Recomendação CNJ 62/2020 que dispensou a realização de audiências de custódia, analiso o presente auto, dispensada a apresentação do custodiado.



    Muito embora haja lesões (fl. 20), estas são, em tese, compatíveis com a narrativa de fuga, devendo ser melhor analisadas durante a instrução. A Defesa narrou que o indiciado teria lhe dito terem ocorrido agressões, mas estas não foram declinadas quando indagado a respeito nos autos do flagrante, sendo prematuro referir eventual ilegalidade, até porque os policiais igualmente restaram feridos, caíram com o indiciado em um matagal durante a fuga” (grifos nossos).



    Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes.



    7. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio:



    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 



    Com a Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.



    Em processos análogos ao destes autos, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 195.858, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.1.2021; HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016.



    8. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente da falta de sua designação a soltura imediata do custodiado. Neste sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).



    Descabe cogitar-se de acolher o pedido como postulado na inicial de revogação da prisão preventiva do paciente ou substituição por medidas cautelares diversas, para reconhecer-se a ilegalidade da prisão em flagrante, em razão das lesões corporais que teriam sido provocadas no momento da constrição da liberdade e pela pandemia causada pelo vírus da Covid-19.



    Os fundamentos da prisão cautelar do paciente serão reavaliados pelo juízo, ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do órgão ministerial, que poderá ou não formular requerimento de decretação da prisão preventiva, pelo que não seria possível avançar na análise dessa matéria, sob pena de supressão de instância.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, na qual tramita o processo do paciente, realize, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar, avaliando a alegação de lesões corporais cometidas no momento da prisão em flagrante.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, ao Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Relator do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 697.232, para ciência desta decisão e adoção das providências nela determinadas.



    Encaminhe-se cópia da petição inicial, da decisão do juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP sobre a dispensa de realização de audiência de custódia e desta decisão à Ministra Maria Tereza de Assis, Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça para o que entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora